Tribunal: TJSP
Processo: 2142280-38.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Cumprimento de sentença. Fase de liquidação. Expurgos inflacionários. Impugnação. Preclusão. Cálculos homologados. Agravo de instrumento. Preclusão afastada. Decisão que determinou os parâmetros do cálculo ainda não pendente de julgamento. Legitimidade ativa do autor. Tese adotada pelo STF no RE 612.043 aplicável somente às ações coletivas de rito ordinário. Ação civil pública que possui regime

Ementa:
Cumprimento de sentença. Fase de liquidação. Expurgos inflacionários. Impugnação. Preclusão. Cálculos homologados. Agravo de instrumento. Preclusão afastada. Decisão que determinou os parâmetros do cálculo ainda não pendente de julgamento. Legitimidade ativa do autor. Tese adotada pelo STF no RE 612.043 aplicável somente às ações coletivas de rito ordinário. Ação civil pública que possui regime próprio. Prescrição afastada. Adoção do percentual de 48,16% para a correção monetária que se torna intangível depois que a ação coletiva transitou em julgado. Impossibilidade de discussão dos termos estabelecidos no título executivo judicial em sede de liquidação de sentença. Expurgos. Correção monetária sobre índices não mencionados na sentença. Possibilidade. Correção que visa apenas ajustar distorções sofridas no valor real da moeda. Precedentes jurisprudenciais. Excesso não configurado. Juros moratórios. Juros devidos desde a citação do banco na ação civil pública até o efetivo pagamento. Tese consolidada pelo STJ em julgamento dos recursos representativos de controvérsia repetitiva (REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP). Juros remuneratórios nos termos da poupança, até o pagamento total do débito. Correção monetária de acordo com a Tabela Prática deste e. Tribunal. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142280-38.2015.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é agravado AKL HALIM HADDAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 44326
Agravo de Instrumento No: 2142280-38.2015.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravado: AKL HALIM HADDAD
Cumprimento de sentença. Fase de liquidação. Expurgos inflacionários. Impugnação. Preclusão. Cálculos homologados. Agravo de instrumento. Preclusão afastada. Decisão que determinou os
parâmetros do cálculo ainda não pendente de
julgamento. Legitimidade ativa do autor. Tese adotada
pelo STF no RE 612.043 aplicável somente às ações
coletivas de rito ordinário. Ação civil pública que possui
regime próprio. Prescrição afastada. Adoção do
percentual de 48,16% para a correção monetária que se
torna intangível depois que a ação coletiva transitou em
julgado. Impossibilidade de discussão dos termos
estabelecidos no título executivo judicial em sede de
liquidação de sentença. Expurgos. Correção monetária
sobre
índices
não
mencionados
na
sentença.
Possibilidade. Correção que visa apenas ajustar
distorções sofridas no valor real da moeda. Precedentes
jurisprudenciais. Excesso não configurado. Juros
moratórios. Juros devidos desde a citação do banco na
ação civil pública até o efetivo pagamento. Tese
consolidada pelo STJ em julgamento dos recursos
representativos de controvérsia repetitiva (REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP). Juros
remuneratórios nos termos da poupança, até o
pagamento total do débito. Correção monetária de
acordo com a Tabela Prática deste e. Tribunal. Decisão
mantida. Agravo de instrumento desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 70/75 que, em sede de execução/liquidação individual
de sentença coletiva, relativa à expurgos inflacionários, homologou os cálculos
da d. contadoria que apurou saldo em favor do poupador de R$ 1.348.130,19
para 28.11.2013. Diante dessa decisão agravou o banco aduzindo a
ilegitimidade ativa dos exequentes e a prescrição. No mérito, defende a
utilização do índice de 43,43 % para o Plano Verão. Sustenta que a inclusão de
índices dos Planos Collor I e Collor II é uma violação à coisa julgada, cuja ação
coletiva discutiu apensa o Plano Verão. Subsidiariamente, em relação ao Plano
Collor I, aduz que o IPC deveria ser aplicado apenas no mês de março de 1990,
a um índice de 84,32%, e nos demais meses (abril, maio e junho de 1990), pelo
BTN Fiscal. Em relação ao Plano Collor II, alega que o índice a ser aplicado é o
BTN, de 20,21%. Sustenta que os juros remuneratórios devem incidir apenas até
o fim do contrato de depósito, o que, no caso, se deu em dezembro de 1994,
sendo aplicável o LFT para o período seguinte. Defende a incidência de
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, após o encerramento das
contas. Em relação aos juros de mora, sustenta que o termo inicial é a citação do
cumprimento de sentença e não a citação da ação civil pública. Recebido o
agravou houve a suspensão do processo até que o Superior Tribunal de Justiça
decidisse acerca da legitimidade dos poupadores. Contra essa decisão os autores
opuseram embargos de declaração.
É o relatório.
Cuidam os autos de cumprimento de sentença coletiva já
transitada em julgado na qual se determinou a reposição dos expurgos
inflacionários relativos ao chamado Plano Verão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bate-se o banco pela modificação da r. decisão alegando a
ilegitimidade ativa dos autores pela ausência de filiação ao Idec à época da
propositura da demanda, prescrição, pela aplicação do índice de 42,72% do
Plano Verão, e pela impossibilidade de inclusão dos outros expurgos
inflacionários. Aduz que os juros remuneratórios devem ser aplicados apenas
pelo período em que as contas permaneceram ativas, com a posterior correção
dos valores pela Tabela Prática desta e. Corte Bandeirante, e que os juros de
mora devem ser contados a partir da citação para o procedimento de execução
de sentença.
O recurso foi, inicialmente, distribuído a 19a Câmara de
Direito Privado, relatoria do i. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, que declinou
da competência e determinou a remessa dos autos a essa Câmara, diante da
prevenção em função do Agravo de Instrumento nr.
0006757-06.2006.8.26.0000.
Recurso redistribuído e recebido para entrega da prestação
jurisdicional.
Sem razão o banco em seu recurso.
De início, afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa do
autor, em razão da não filiação ao IDEC, à época da propositura da ação civil
pública.
A tese fixada pelo e. STF, no Recurso Extraordinário n.
612.043, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, diz respeito à eficácia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subjetiva da coisa julgada formada a partir da ação coletiva de rito ordinário,
ajuizada por associação civil em defesa de interesses de seus associados.
Ficou explícito, no v. Acórdão proferido pela Corte Superior,
que a tese adotada se circunscreve à ação coletiva de rito ordinário, sendo
inaplicável à Ação Civil Pública, que tem regime próprio. Como afirmou o e.
Ministro Relator, cuja tese foi adotada:
“A tese que propus é alusiva à ação coletiva de rito ordinário.
A ação civil pública tem rito todo próprio” [STJ, RE 612.043, p. 119).
Assim, a tese adotada pelo STF no RE 612.043 não representa
óbice ao requerimento pelo autor do cumprimento de sentença da ação proposta
pelo IDEC, pois aplicável às ações coletivas de rito ordinário, e não à ação civil
pública, como a ajuizada pela entidade.
Em relação à Ação Civil Pública, o artigo 16 da Lei 7.347/85
estabelece expressamente a eficácia “erga omnes” da sentença que julga a ação:
“Art. 16 A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos
limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for
julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer
legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de
nova prova.”
No mais, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida
na sessão de julgamento do dia 27/09/2017, desafetou os REsps 1.361.799/SP e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.438.263/SP (temas 947 e 948) da sistemática dos recursos repetitivos,
considerando que o tema controverso necessidade de o exequente estar ou não
filiado, à época do ajuizamento, à entidade que ajuizou a ação coletiva já foi
objeto de apreciação pela Corte no REsp n. 1.391.198 Tema 723.
Assim, com a desafetação da matéria e a manutenção do
entendimento de que todos os detentores de cadernetas de poupança podem
ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva, a Corte Superior
permitiu o prosseguimento das demandas antes paralisadas [cf. STJ, REsp n.
1.391.198, Tema 723].
Desse modo, não há que se falar em ilegitimidade ativa do
requerente.
Em sequência, não há se falar em decurso do prazo
prescricional quinquenal. Isso porque, como se sabe, a prescrição do direito de
ajuizar ação de execução individual de sentença coletiva proferida em ação civil
pública é de 5 anos, a contar do seu trânsito em julgado, conforme se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, em sede recurso repetitivo:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO
VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese:
"No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para
ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença
proferida em Ação Civil Pública". 2.- No caso concreto, a sentença exequenda
transitou em julgado em 3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de
sentença foi protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já
transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão
executória. 3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no
regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do
Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se prescrita a
execução em cumprimento de sentença” [STJ, RESp n. 1.273.643/PR, Rel. Min.
SIDNEI BENETI, DJe 04.4.2013].
Então, como bem delineado pela d. Magistrada “a quo”,
transitada em julgado a demanda coletiva em 08.09.2010 e proposto o seu
cumprimento em 09/02/2011, não se operou o fenômeno da prescrição.
A ação coletiva foi proposta em 1990 e o início da fase de
cumprimento de sentença teve início em 2010 com o seu trânsito em julgado.
Com relação ao percentual relativo ao plano verão a ser
aplicado, há que se reportar aos elementos contidos nestes autos.
O Idec, em ação civil pública por danos provocados a
interesses individuais homogêneos, buscou obter a condenação do banco a
pagar os expurgos inflacionários do chamado Plano Verão. Em sentença
transitada em julgado constou que “Julgo procedente em parte a presente ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
civil pública e o faco para condenar o réu a pagar aos poupadores que com ele
contrataram na modalidade de caderneta de poupança, ou até 16 de janeiro de
1989, ou anteriormente à esta data, comprovando neste casoa inexistência de
saques no periodo de 16 de dezembro de 1989, a diferença de 48,16%,
aplicável ao salde existente no dia do vencimento da caderneta de poupança.
Tal diferença deverá ser atualizada de acordo com os índices aplicáveis à
caderneta de poupança, acrescendo-se os juros como já determinado”.
De início, não se olvida que o e. STJ tenha recentemente
firmado o posicionamento de que o índice a ser aplicado quanto ao Plano Verão
seja de 43,43%. No entanto, no caso em testilha há de se observar a coisa
julgada, que, conforme certidão de objeto e pé carreada aos autos, criou um
título executivo judicial aos agravados que prevê a correção da caderneta de
poupança pelo índice de 48,16% .
Não cabe, a esta altura do processo, a rediscussão do direito
material transitado em julgado, sob pena de ofensa ao Estado de Direito e à
pacificação social. Para a revisão do teor da ação de conhecimento, existem
ferramentas constitucionais, entre as quais não se encontra a impugnação ao
cumprimento de sentença.
Melhor sorte não acompanha o banco quando pugna pela não
aplicação dos índices referentes aos planos econômicos subsequentes. Em que
pese a r. sentença ter se reportado ao índice pleiteado na inicial, a diferença
apurada deve ser corrigida monetariamente. Tal correção não implica em
modificação do que foi decidido e tampouco em inovação em sede de execução,
mas sim na recomposição exata do valor da moeda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Expressa Leonardo Pereira Lima que, pela correção
monetária, tem-se a “eliminação das distorções no valor da moeda, para
obtenção do seu valor real. Para correção monetária, geralmente toma-se por
base os índices de preços e do custo de vida, verificando-se os valores reais e
nominais do período a ser corrigido” [cf. Dicionário Enciclopédico Comercial,
vol. II, 2a edição, Ed. S.Paulo: Honor Editorial, 1969, p. 426].
O STJ a respeito decidiu que “a correção monetária visa
apenas a atualização do valor, procurando evitar o locupletamento ilícito e
injusto de quem quer que seja o credor ou devedor. Ela constitui princípio
jurídico aplicável a relações jurídicas de todas as espécies e de todos os ramos
do direito” [cf. STJ, REsp., no 29.677, Rel Min. Demócrito Reinaldo, DJU
01.02.93].
Da mesma forma não é 'extra petita' o deferimento da correção
monetária não pleiteada uma vez que, “A correção monetária não é parcela que
se agrega ao principal, mas simples recomposição do valor e poder aquisitivo
do mesmo. Trata-se, apenas, na verdade, de nova expressão numérica do valor
monetário aviltado pela inflação. Quem recebe com correção monetária não
recebe um 'plus', mas apenas o que lhe é devido, em forma atualizada” [JTA
109/372].
Bem por isso, irreparável a conclusão do d. Juízo 'a quo', para
quem “a diferença relacionada ao Plano Verão deve tomar por base o índice
de 48,16%. Depois de apurado, a correção monetária dessa diferença deve
seguir os índices da poupança até o efetivo pagamento considerando os índices
expurgados pelos Planos subsequentes Collor I e Collor II, já que, segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
orientação jurisprudencial pacífica, eram os que deveriam ter sido aplicados à
cadernetas de poupança (essa orientação já foi definida em acórdão proferido
em outra habilitação relacionada a essa mesma ação civil)” [fls. 71].
Quanto aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, na
sessão realizada na data de 21/05/2014, em julgamento dos recursos
representativos de controvérsia repetitiva (REsp 1.370.899/SP e REsp
1.361.800/SP) consolidou a seguinte tese:
“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na
fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento
anterior.”
Assim, os juros de mora incidem desde a citação na ação civil
pública, que é o marco inicial para a constituição em mora do requerido.
Quanto à incidência dos juros remuneratórios, o poupador tem
“o direito de receber juros remuneratórios pela diferença de correção que não
lhes foi paga, desde o vencimento, e juros moratórios, desde a citação” [cf.
STJ, RESP 466732/SP, j. 24/06/2003, 4a Turma, rel. Ruy Rosado de Aguiar, DJ
de 08/09/2003, p. 337].
O e.STJ já decidiu que os juros remuneratórios incidem
mensalmente, desde a data que deixaram de ser pagos os expurgos, e devem ser
computados de forma capitalizada, sob pena de se remunerar indevidamente o
autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido restou pacificado que:
“Civil. Contrato. Poupança. Plano Bresser (junho de 1987) e
Plano Verão (janeiro de 1989). Banco depositante. Legitimidade Passiva.
Prescrição. Vintenária. Correção. Deferimento. (...) 2 - Os juros
remuneratórios de conta de poupança, incidentes mensalmente e capitalizados,
agregam-se ao capital, assim como a correção monetária, perdendo, pois, a
natureza de acessórios, fazendo concluir, em conseqüência, que a prescrição
não é a de cinco anos, prevista no art. 178, §10, III, do Código Civil de 1916
(cinco anos), mas a vintenária. Precedentes da Terceira e da Quarta Turma
(...)” [Resp 707151/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado
em 17/05/2005, publicado no DJ de 01/08/2005, p.472]
Assim, no caso de poupança, incidirá, além dos expurgos e
correção monetária, os juros remuneratórios contratuais até a data da quitação
do principal mais encargos.
Posto isso, mantém-se a r. decisão que homologou os cálculos
apresentados pela d. contadoria.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica